Tribunal: TJMT
Processo: 1039769-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039769-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 057.119.491-52 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRADO – ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – O banco deixou de comprovar na contestação os motivos que ensejaram a ação de bloquear/cancelar a conta da parte autora, uma vez que não apresentou nenhum documento que demonstrasse indícios de fraude envolvendo a titular da conta.

2 - Fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, na medida em que restou robustamente provado o bloqueio indevido da conta e o cancelamento unilateral, sem prévio aviso à correntista.

3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

4 - A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039769-23.2022.811.0041

APELANTES: BANCO SANTANDER S.A. e IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADOS: IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA e BANCO SANTANDER S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO SANTANDER S.A.,
e recurso adesivo interposto por
IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA
contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valor Salarial Bloqueado c/c Danos Morais no 1039769-23.2022.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial para determinar a liberação da movimentação da conta corrente da requerente, dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela Instituição no momento da abertura da conta da demandante. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, condeno, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 193262724).

O banco ao apelar afirma que,
“Os fatos apontados não condizem com a realidade, tampouco ostentam qualquer possibilidade de procedência da demanda, uma vez que em nenhum momento restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou condenável por parte deste apelante. Importante esclarecer que a conta bancária de titularidade do apelado foi bloqueada no dia 02/06/2022, por suspeita de receptação de crédito oriundo de transação ilícita.”.

Sustenta que
“nos termos dos artigos 884 e seguinte do Código Civil (Lei no. 10.406/02), em defesa do sistema financeiro e em auxílio ao reclamante da contestação do valor, foi solicitado ao titular da conta favorecida que entrasse em contato com o Banco para o fim de regularizar sua situação, oportunizando, evidentemente, sua manifestação.”.

Argumenta que
“para que haja responsabilidade civil ou qualquer obrigação de restituir, é necessária também a presença do ato ilícito, o que não se vislumbra no caso em apreço, já que exercício de um direito reconhecido não constitui ato ilícito (art. 188, I, CC).”.

Defende que,
“Não há prova de como o fato prejudicou a normalidade da vida pessoal ou social do apelado. Os danos alegados nos autos são meramente especulativos e irreais. Nenhum efeito prático grave, lesivo à moral foi experimentado. De modo salutar, o STJ vem modificando seu entendimento acerca do instituto do “dano moral presumido””.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgamento improcedente a ação (id. 193262726).

Em recurso adesivo, a autora pede a condenação do banco
“por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez) por cento do valor corrigido da causa, em conformidade com o art. 81, do CPC”,
bem como a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 193262732).

Contrarrazões aos recurso (id. 193262731 e 201357194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
BANCO SANTANDER S.A.,
e recurso adesivo interposto por
IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA
contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valor Salarial Bloqueado c/c Danos Morais no 1039769-23.2022.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial para determinar a liberação da movimentação da conta corrente da requerente, dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela Instituição no momento da abertura da conta da demandante. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, condeno, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 193262724).

Insurge o banco contra a sentença aduzindo, em síntese, que não agiu com irregularidade em razão da suspeita de fraude na conta bancária, bem como que não a situação não ultrapassa o mero aborrecimento e, por isso, não é passível de indenização na esfera moral.

Por sua vez, a parte autora busca a majoração da indenização, bem como a condenação do requerido por litigância de má-fé, sob a alegação de trazer fatos não verídicos aos autos para levar o juízo a erro.

Pois bem.

A parte autora narrou na inicial, que
“em 07.06.2022 o autor ao tentar fazer a retirada do seu salário foi impossibilitado, pois sua conta no Banco Réu, Ag.4604, C/C 01062671-5 foi bloqueada por suspeita de fraude, diante de tal fato frisa-se que O VALOR BLOQUEADO SE TRATA DE VALOR SALARIAL recebido de seu esforçado TRABALHO DE COLETOR DE LIXO da empresa LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, a qual exerce o trabalho por meio de contrato, diante de tal fato, o autor registrou boletim de ocorrência”.

Sustenta que buscou administrativamente a solução do problema junto ao Recorrente, sem sucesso.

O Recorrente, por sua vez, sustenta que não praticou nenhuma conduta ilícita, pois o bloqueio/cancelamento da conta da Recorrida se deu de forma lícita.

Compulsando o feito, no entanto, verifica-se que a Recorrente deixou de comprovar na contestação os motivos que ensejaram a ação de bloquear/cancelar a conta da parte Recorrida, uma vez que não apresentou nenhum documento que demonstrasse indícios de fraude envolvendo a titular da conta.

Em igual sentido, sendo o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não houve qualquer justificativa para a conduta que se mostrou manifestamente ilícita, especialmente, porque a Recorrida ficou privada de movimentar a sua conta bancária e, sequer, lhe foi oportunizado realizar o saque do montante retido.

Com efeito, não subsiste dúvida que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, na medida em que restou robustamente provado o bloqueio indevido da conta e o cancelamento unilateral, sem prévio aviso à correntista.

Ainda que a instituição bancária não tivesse mais interesse em manter a conta com a correntista, o encerramento da mesma não dispensa de notificação prévia e fornecimento de informações para a consumidora quanto a situação motivadora da rescisão, em observância à segurança jurídica das relações comerciais havida entre as partes.

Dessa forma, não demonstrando o motivo para o cancelamento da conta, o banco agiu ilegalmente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA – BLOQUEIO VALOR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO –PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não restando comprovado que a parte autora requereu o cancelamento da sua conta bancária, como alega a parte ré, mostra-se ilegal o cancelamento dessa conta, deve o banco réu ser condenando ao pagamento de indenização pelos danos causados ao correntista. É inequívoco que a rescisão unilateral de contrato de conta corrente, que se encontrava com regular movimentação financeira, sem o devido aviso prévio e sem qualquer justificativa plausível, causa transtornos ao correntista que ultrapassam o limite da normalidade, configurando danos morais passíveis de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido.
” (N.U 1033786-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - À instituição financeira é facultado o encerramento da conta bancária de seus clientes, mediante atendimento dos procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, dentre eles, a notificação prévia. - Não se verificando a notificação prévia do requerente a respeito do início do processo de encerramento de sua conta, nem a exposição de nenhuma justificativa para tanto, configura-se o dever de indenizar. - A reparação moral motivada pela rescisão unilateral de conta corrente, sem anterior notificação, deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação da indenização não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição dos fatos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem causa.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143737-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

No que alude ao pleito indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, especialmente, porque a parte demandou tempo tentado solucionar de forma administrativa o bloqueio/cancelamento.

Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A respeito da litigância de má-fé, não ficou evidenciada nenhuma das situações a que alude o art. 80 do CPC.

Destarte, a conduta do banco requerido, qual seja, de atacar o autor em sua defesa, ou de tentar ludibriar o Juízo argumentando que
“não foi tentado resolver o conflito extrajudicialmente”,
não são suficientes para aplicar sanção ao réu nos termos do artigo 80, II, do CPC/15.

Ademais, vejo que o juízo
a quo
nada falou sobre o tema, o que deveria ser atacado pela parte autora em sede de embargos de declaração, medida que visa sanar omissões nas decisões que são proferidas nas ações judiciais.

Outrossim, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

O que não vejo no presente caso, dessa forma, não assiste razão a parte autora ao pedir a condenação do banco em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS
.

Mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024